Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA VOO. DEMORA NA INSPEÇÃO. EMBARQUE ENCERRADO. CHEGADA POSTERIOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. ADMITIDO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. Pela análise dos acórdãos apresentados pela parte recorrente (relativos aos processos no 0719998-97.2017.8.07.0016 e no 0716765-24.2019.8.07.0016) observa-se a ocorrência de divergência sobre o mesmo tema entre as mencionadas turmas recursais. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo a controvérsia ser submetida ao pronunciamento prévio da Turma de Uniformização.
2 . A interpretação divergente entre as turmas é justamente definir de quem seria a “culpa ou eventual responsabilidade” pela perda do vôo e conseqüentes danos, ou seja, ela se deu por ato dos consumidores ou se por ato da empresa área, implicando na aplicação do art. 14, § 3o, Inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Recursos conhecidos. Preliminar acolhida para reconhecer a divergência e admitir o processamento do pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência.